Tribunal: TJDFT
Processo: 0014487-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/2006. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a sua ex-companheira por mensagens SMS.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.

3. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.

4. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou ajuda policial, bem como requereu a concessão de medidas protetivas.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.